Tribunal: STF
Processo: RE 1553594
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Magistério. Supervisor de ensino. Tempo de serviço. Tema 965-RG. Natureza das atividades. Compreensão diversa. Reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Súmula 279/stf. Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão que reconheceu o direito de um servidor público, à contagem de tempo para aposentadoria especial de magistério.

    2. O Tribunal de origem confirmou a sentença que reconheceu o direito do servidor, determinando que o tempo exercido como Supervisor de Ensino fosse computado para fins de aposentadoria especial docente, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço exercido em atividades de supervisão de ensino deve ser computado para fins de aposentadoria especial de magistério, conforme o artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no Tema 965 da repercussão geral, firmou o entendimento de que para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

    5. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo interno conhecido e não provido.